Tribunal: STF
Processo: RE 96088
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUESTÃO INCIDENTE PROCESSADA COM
BASE NOS ARTIGOS 711 A 713 DO C.P.C. E RELATIVA A LEVANTAMENTO DA
QUANTIA CORRESPONDENTE A ARREMATAÇÃO DE BEM PENHORADO.
O S.T.F. FIRMOU JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE O OBICE DO INCISO
VI DO ARTIGO 308 DE SEU REGIMENTO INTERNO, EM VIGOR QUANDO DA
PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, ABRANGE AS EXECUÇÕES POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, A PARTIR DA AVALIAÇÃO.
INCIDENCIA, NO CASO, DESSE OBICE, UMA VEZ QUE NÃO OCORRE QUALQUER
DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO CAPUT DO CITADO DISPOSITIVO REGIMENTAL.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.